Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008508-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008508-86.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Vando Alves de Oliveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. CONSUMO ACUMULADO. COBRANÇA AMPARADA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021 DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o autor contesta faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica, alegando elevação repentina no consumo em unidade localizada na zona rural. Pretende a declaração de inexistência do débito e o recálculo com base na média dos meses anteriores.

2. Nos termos do art. 271 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, é admitida, para unidades situadas em área rural, a realização de leitura plurimensal, com cobrança do consumo acumulado no mês em que houver leitura real, desde que nos demais ciclos se utilize a média ou autoleitura informada pelo consumidor.

3. Conforme documentação constante nos autos, o consumo anterior ao mês de fevereiro/2024 foi faturado com base na média, tendo a leitura efetiva ocorrido em fevereiro, com registro fotográfico. O valor elevado decorre do acúmulo de consumo dos ciclos anteriores, refletido integralmente na fatura. Trata-se de procedimento autorizado e previsto na regulação do setor elétrico.

4. A alegação de ausência de prévio aviso quanto ao faturamento acumulado não se sustenta, considerando que a fatura informa a data da próxima leitura e franqueia ao consumidor a possibilidade de envio de autoleitura, inclusive por canais digitais. Ausente nos autos prova de solicitação de esclarecimentos técnicos ou impugnação administrativa com elementos concretos quanto à suposta irregularidade na medição.

5. Inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, e estando a metodologia de leitura e faturamento em conformidade com a norma reguladora, deve ser mantida a sentença de improcedência. A variação no valor decorre de acúmulo legítimo e não configura, por si só, prática abusiva.

6. O Código de Defesa do Consumidor assegura a proteção da parte vulnerável, mas não afasta o dever de apresentar prova mínima das alegações, especialmente diante da existência de justificativa técnica plausível e registros documentais pela fornecedora.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025